Tribunal: STF
Processo: RHC 268319
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Anderson Douglas Domingos de Assis contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.029.589/SP (docs. 43 e 44).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi preso em flagrante delito, tendo sido a custódia convertida em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput [tráfico], e art. 35 [associação para o tráfico], ambos da Lei n. 11.343/2006” (doc. 29, p. 1).
 
Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:
 
Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra o venerando acórdão proferido pela Colenda 6ª Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, em sede de Agravo Regimental, manteve a decisão monocrática que não conheceu do writ impetrado em favor do Paciente, mantendo, por conseguinte, a sua ilegal prisão preventiva.
O bosquejo fático que ensejou a custódia remonta ao dia 28 de junho de 2025, quando o Paciente foi detido por guardas municipais na cidade de Campinas/SP. A abordagem, segundo consta, decorreu de denúncia anônima que noticiava a prática de tráfico de drogas no local.
Na ocasião, os agentes públicos teriam visualizado ANDERSON entregando algo a um indivíduo em um veículo, que se evadiu. Ato contínuo, o Paciente teria dispensado uma pequena porção de entorpecentes (uma porção de maconha e duas de “dry”) e adentrado em um imóvel.
No interior da residência, na garagem, os guardas localizaram expressiva quantidade e variedade de drogas, além de um caderno com anotações e certa quantia em dinheiro. Importa sobremaneira destacar que um dos corréus, o Sr. MURILO HENRIQUE DA SILVA SANTOS, em seu interrogatório policial, assumiu a propriedade exclusiva de todo o material ilícito encontrado no imóvel, isentando o Paciente e os demais de qualquer responsabilidade.
Submetido à audiência de custódia, em um ato que revela a patente ausência do periculum libertatis, O ILUSTRE REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO MANIFESTOU-SE EXPRESSAMENTE PELA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE, por entender pela necessidade de aprofundamento das investigações para a devida elucidação dos fatos.
Contudo, em decisão diametralmente oposta e acolhendo uma representação genérica da autoridade policial, o MM. Juiz de Plantão converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.
A fundamentação, com a devida vênia, amparou-se na gravidade abstrata do delito e em um suposto “mau antecedente” que, em verdade, é juridicamente inexistente, porquanto a pena de condenação anterior do Paciente foi extinta há mais de cinco anos, em 24 de maio de 2019, operando-se o período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal.
Inconformada, a Defesa impetrou ordem de habeas corpus perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, mantendo a custódia. Posteriormente, manejou-se Habeas Corpus perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 1.029.589/SP), que teve seu conhecimento negado por decisão monocrática, posteriormente confirmada pela Colenda Sexta Turma em sede de Agravo Regimental, nos seguintes termos: [...].
Sendo assim, diante da manutenção do constrangimento ilegal em face do Paciente, necessária a intervenção deste Egrégio Supremo Tribunal Federal para cessá-la por meio da concessão da ordem pleiteada no recurso em apreço. (doc. 1, pp. 2-3 e 5).
 
E, ao final, requer:
 
[...] seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário Constitucional para o fim de reformar o venerando acórdão recorrido e, por conseguinte, conceder a ordem de habeas corpus em favor de ANDERSON DOUGLAS DOMINGOS DE ASSIS, para: (i) Revogar a sua prisão preventiva, por manifesta ilegalidade, ausência de fundamentação idônea e violação ao sistema acusatório, garantindo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade; (ii) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem plenamente adequadas e suficientes ao caso concreto. (iii) Requer-se, por fim, que se determine a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do Paciente. (doc. 1, p. 11).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do seu voto condutor:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006. 2. A defesa alega ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a decretação da prisão cautelar, pleiteando a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se há elementos concretos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, em detrimento da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir 4. As instâncias ordinárias fundamentaram a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, bem como pelo risco concreto de reiteração delitiva, considerando os maus antecedentes do agravante. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a quantidade e as circunstâncias do tráfico de drogas podem justificar a prisão preventiva para resguardar a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delitiva. 6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada insuficiente, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta do caso 7. Não foram apresentados, nas razões recursais, fundamentos jurídicos capazes de infirmar os motivos da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios termos. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, especialmente em casos de tráfico de drogas com apreensão de grande quantidade e diversidade de entorpecentes. 2. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é insuficiente quando não resguarda adequadamente a ordem pública, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. (doc. 43 – grifei).
 
A irresignação não prospera. Com efeito, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que amparam a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in verbis (fls. 131/133):
No caso, o Juízo de primeiro grau, ao manter a prisão preventiva do paciente, ressaltou o seguinte (fls. 70/72):
Também estão presentes os pressupostos para a decretação da custódia cautelar dos indiciados. GUSTAVO é multireincidente específico (fls. 159/162), denotando-se que se mantém à prática ilícita como meio de vida, sem que as sanções anteriores tenham servido à modificação de sua conduta social, representando claro risco à ordem pública. ANDERSON possui mau antecedente também por tráfico (fls. 156/157) e embora os demais (MURILO, MAKLEY e FÁBIO) sejam primários, as circunstâncias do fato são indicadoras de ação criminosa não eventual, mas preordenada e organizada, com grande quantidade e variedade de entorpecentes, todos laborando em verdadeira linha de produção à venda das substâncias ilícitas, o que, a priori, inibiria a obtenção de benefícios penais em caso de futura condenação. 
O Tribunal de origem, por sua vez, assim manteve a segregação cautelar (fls. 13/33):
In casu, a decisão atacada apresenta-se devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. (...) Forçoso reconhecer, nessa ordem de ideias, que, malgrado o crime indicado não envolva violência ou grave ameaça contra pessoa, é patente a gravidade concreta da conduta perpetrada, de modo que medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes.
Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, diante gravidade concreta da conduta, em decorrência da quantidade e diversidade de droga apreendida em seu poder e do fundado receio de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente possui maus antecedentes por delito da mesma natureza, o que justifica a prisão processual do acusado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública. Com efeito, “(a) jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior gravidade do tráfico, tais dados são bastantes para demonstrar a periculosidade social do réu e a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delitiva” (RHC n. 193.876/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024). Exemplificativamente: [...]. Desse modo, não havendo que se falar em ilegalidade manifesta e tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, não conheço o habeas corpus.
Conforme ressaltado na decisão monocrática, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a imposição da prisão cautelar do ora agravante como forma de resguardar a ordem pública, destacando-se a gravidade da conduta e o risco concreto de reiteração delitiva, o que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (doc. 44, pp. 3-5 – grifei).
 
Em complemento, destaco trecho da denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra o recorrente:
 
Consta ainda dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 26 de junho de 2.025, na Rua Engenheiro Samuel Rubinsky Neto, nº 57, no bairro DIC V, nesta cidade e Comarca, MAKLEY DA SILVA COGO, FABIO JUNIO DE ASSIS, GUSTAVO SILVA IGNACIO LOYOLLA, ANDERSON DOUGLAS DOMINGOS DE ASSIS e MURILO HENRIQUE DA SILVA SANTOS traziam consigo e guardavam, para fins de tráfico, 03 invólucros plásticos contendo maconha (Tetrahidrocanabinol), pesando 1,5g (massa líquida); 234 microtubos plásticos contendo cocaína na forma de crack, pesando 32,9g (massa líquida); 352 microtubos plásticos contendo cocaína, pesando 71,8g (massa líquida); 35 invólucros plásticos contendo maconha na forma Dry (Tetrahidrocanabinol), pesando 9,6g (massa líquida); 170 invólucros plásticos contendo maconha (Tetrahidrocanabinol), pesando 309,2g (massa líquida); 01 invólucros plásticos contendo maconha (Tetrahidrocanabinol), pesando 0,7g (massa líquida); e 02 frascos plásticos contendo maconha na forma de Dry (Tetrahidrocanabinol), pesando 2,2g (massa líquida), substâncias estas consideradas entorpecentes, causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R$ 1.680,00 e um caderno/bloco de anotações, conforme boletim de ocorrência de fls. 15/21, auto de exibição e apreensão de fls. 22/24, guias de depósitos judiciais de fls. 262/263 e laudos toxicológicos definitivos de fls. 264/273. (doc. 5, pp. 1-2 – grifei).
 
O acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. A decretação da prisão preventiva do recorrente está devidamente motivada e fundamentada em elementos indicativos de que a sua permanência em liberdade comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, a gravidade do crime e as circunstâncias do seu cometimento mostram-se aptos a justificá-la, nos termos do art. 312, caput e § 2°, do Código de Processo Penal.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE A PERMANÊNCIA, EM LIBERDADE, DO SUPOSTO AUTOR DO DELITO, COMPROMETERÁ A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E FRUSTRARÁ A APLICAÇÃO DA LEI PENAL: LEGITIMIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - É legítima a prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. II - No caso, “[o] Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, bem como o fato de o paciente estar foragido”. Assim, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e o fato de o paciente estar foragido, mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva. III - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.845 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/4/2024 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA: NECESSÁRIO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 248.642 AgR/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/12/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator